Tribunal: TJPA
Processo: 0819753-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819753-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE PEREIRA LOBATO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública, observando-se a gravidade concreta do delito, em tese praticado pela paciente, bem como o
modus operandi
, pois praticado em concurso de agentes (por mais de três pessoas) com tarefas previamente definidas, que se aproveitaram do período com menos movimentação para invadir o estabelecimento comercial, e mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, coagiram os lesados a entregar a
res furtiva
(11 aparelhos celulares, 02 notebooks, e 01 tablet),
restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ademais, como bem destacou o D. Magistrado em sua Decisão, a paciente declarou, perante a autoridade policial, que foi ao município de Igarapé-Miri unicamente para praticar crimes, já tendo praticado outros assaltos na cidade de Belém/PA, o que evidencia a habitualidade e o risco de reiteração delitiva.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
embora a paciente seja tenha uma filha menor de 12 anos, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do HC 143.641/SP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogado particular, em favor de
ELAINE PEREIRA LOBATO,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0801115-87.2023.8.14.0022.

Alega o impetrante, em síntese, que a Paciente foi presa em flagrante no dia 16/08/2023,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Aduziu que a paciente tem uma filha de 07 (sete) anos, a qual necessita dos seus cuidados, pois trabalha como manicure e é a única provedora da família, o que possibilita a concessão do direito à prisão domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP.

Sustenta a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, havendo a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em virtude dos requisitos favoráveis da acusada.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou convertida em prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete da Desa. Eva do Amaral Coelho, a qual determinou a redistribuição em razão da tramitação do HC nº 0813320-20.2023.8.14.0000, de minha relatoria.

Em ID 17506986, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17572020, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 17779855, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade em razão da
ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como de que faz
jus
à conversão da medida extrema em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ou, ainda, à sua substituição por medidas cautelares diversas, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

No que pertine
à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada,
restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a custódia da Paciente,
verbis
(ID 17481160):

“... No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos sujeitos, na medida a ação criminosa foi supostamente planejada e praticada em concurso de agentes por mais de três pessoas (um deles adolescente), cada um com uma tarefa definida para o sucesso da atividade criminosa (a exemplo da acusada VALCILENE que ficou responsável por dar guarida aos executores), que se aproveitaram do período com menos movimentação para invadir o estabelecimento comercial, e mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, coagiram os lesados a entregar a res furtiva (11 aparelhos celulares, 02 notebooks, e 01 tablet), o que demonstra intimidade da acusada com a criminalidade.

Destaque-se que a denunciada ELAINE PEREIRA LOBATO declarou, perante a autoridade policial, que veio ao município com o objetivo único de praticar crimes, e que já praticou outros assaltos na cidade de Belém/PA, o que evidencia habitualidade, e representa risco de reiteração delitiva, demonstrando propensão à prática de crimes pela acusada, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos por ela.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Nesse sentido: AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pela acusada, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por prisão domiciliar da acusada
ELAINE PEREIRA LOBATO
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão...”

No presente caso, verifica-se que a Decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública, observando-se a gravidade concreta do delito, em tese praticado pela paciente, bem como o
modus operandi
, pois praticado em concurso de agentes (por mais de três pessoas) com tarefas previamente definidas, que se aproveitaram do período com menos movimentação para invadir o estabelecimento comercial, e mediante violência e grave ameaça, por meio da utilização de arma de fogo, coagiram os lesados a entregar a
res furtiva
(11 aparelhos celulares, 02 notebooks, e 01 tablet),
restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ademais, como bem destacou o D. Magistrado em sua Decisão, a paciente declarou, perante a autoridade policial, que foi ao município de Igarapé-Miri unicamente para praticar crimes, já tendo praticado outros assaltos na cidade de Belém/PA, o que evidencia a habitualidade e o risco de reiteração delitiva.

Assim, observo que o Magistrado de primeiro grau
manteve a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal,
a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a prisão cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o recorrente supostamente integra associação criminosa que estaria atuando na extorsão de vítimas que contraíram empréstimos provenientes de agiotagem num passado recente, as quais estariam sendo compelidas a efetuar depósitos de valores já pagos em contas bancárias de terceiros.
3. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, apurou-se no curso das investigações, inclusive por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos, bancários e fiscal, captação ambiental e busca e apreensão, devidamente autorizadas pelo juízo, que o recorrente era um dos responsáveis pelas cobranças extorsivas em face de vítimas que haviam contraído e quitado seus empréstimos, por meio de ameaça às suas vidas e de seus familiares, tendo como localidade de atuação o Município de Itaboraí/RJ. 4. Outrossim, em face das gravidade dos fatos em apuração, consignou-se que "a decretação da custódia cautelar dos réus mostra-se imprescindível à conveniência da instrução criminal, para que vítimas e testemunhas sintam-se seguras para prestar seus depoimentos em Juízo" (e-STJ, fl. 148). 5. Além disso, destacou-se que "o risco de reiteração (no caso, mais precisamente, de persistência) delitiva é óbvio e inegável, e não fruto de mera especulação ou afirmações genéricas, máxime quando se observa que a conduta atribuída à associação delituosa se protrai no tempo, encontrando-se a mesma em plena atividade" (e-STJ, fl. 177). 6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 165189 RJ 2022/0150423-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) (GRIFEI).

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015). (
GRIFEI).

No mesmo sentido, há entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16). (
GRIFEI).

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência dos crimes, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

Igualmente, embora a paciente tenha uma filha menor de 12 anos, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do HC 143.641/SP.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância
. 2. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar a paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 213416 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 10/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022) (GRIFEI).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual conheço do presente writ e, no mérito, denego a ordem de habeas corpus ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/03/2024